Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0716943-55.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO MANSOES ALVORADA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ODETTE DE SOUSA GUIMARAES, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, ESPÓLIO DE CAROLINA GOMES FAGUNDES DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO MANSÕES ALVORADA, fundamentado no artigo 266 do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que rejeitou os embargos de declaração opostos em combate ao não conhecimento do agravo de instrumento. Afirma que o recurso manejado para o destrancamento do apelo especial seguiu as exigências dispostas no art. 1.042 do CPC. Nada a prover, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão impugnada (id. 19329751). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018